Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005770-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), APARECIDO SANTANA DA SILVA - CPF: 062.342.691-92 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de quatro dias sem que houvesse o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Glaucio Araujo de Souza, em favor de
Aparecido Santana da Silva,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres, nos autos n. 1000993-53.2022.8.11.0008
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/03/2022, pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no dia 25/03/2022 foi submetido a audiência de custódia, onde após manifestação do Ministério Público e da defesa, o magistrado concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais).

Aduz que a defesa apresentou pedido de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, mas a pretensão foi indeferida e até o momento o paciente encontra-se preso, pois não possui condições de custear qualquer valor arbitrado a título de fiança.

Assevera que “
em seu interrogatório, o paciente informou ser estudante, bem como, informou residir com os pais e noticiou que se encontra desempregado
” (sic).

Assim, sustenta que, considerando que o paciente poderia estar em liberdade desde a data de 25/03/2022, mas seguiu preso, tem-se a presunção de que só não entrou em gozo das condições da liberdade provisória porque não pôde pagar o valor estabelecido para a fiança.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id. 123051459) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 123465455).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Promotor de Justiça em Substituição, é pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida (Id.
124011043
), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, OU R$ 3.636,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS). ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE ESTAR DESEMPREGADO – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO SUPOSTO SUJEITO ATIVO DE UM DELITO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO QUANDO O SUPOSTO CRIME PRATICADO NÃO É GRAVE. DESSE MODO, SE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, ALÉM DISSO, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS NA ORIGEM QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, sob o argumento de que está preso apenas porque não tem condições financeiras para pagar o valor estabelecida, que considera exorbitante.

Consta dos autos que em 24/03/2022, a equipe policial fora solicitada para atender uma ocorrência, onde havia dois alunos em cima da caixa d’água na Escola Alfredo José da Silva; que se deslocaram até o local indicado e foram recebidos pela coordenadora da escola, a qual informou que os dois suspeitos subiram na caixa d’água e começaram a fazer algazarras, vindo a atrapalhar o serviço do local.

Pelos depoimentos dos policiais, consta que a equipe realizou a busca pessoal no paciente e, ao realizar uma busca minuciosa em sua mochila, lograram êxito em localizar 08 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 21 (vinte e um) gramas.

Durante audiência de custódia, o magistrado homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de 03 (três) salários mínimos – R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais), nos seguintes termos:

“(...) 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. 6. Impende destacar que os depoentes PM Willian Granella Oenning e PM Fabiano Vieira da Cunha, declararam, em suma, perante a douta autoridade policial, que a equipe policial fora solicitada via COPOM para uma atender a ocorrência, onde havia dois alunos em cima da caixa d’água na Escola Alfredo José da Silva, diante disso, deslocaram-se até o local dos fatos, onde foram recebidos pela coordenadora da referida escola, a qual informou que os dois suspeitos subiram na caixa d’água e começaram a fazer algazarras, vindo a atrapalhar o serviço daquele local, informando ainda que, um dos suspeitos havia fugido do local e o outro suspeito estaria próximo ao portão da escola. Após isso, a equipe policial realizou a busca pessoal no flagranteado, e, ao realizar uma busca minuciosa na mochila do autuado, lograram êxito em localizar 08 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 21 (vinte e um) gramas. Transcrevo trechos externados do ato: Depoimento do PM Willian Granella Oenning: (...) Depoimento do PM Fabiano Vieira da Cunha: (...) 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, ainda mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 9. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: (...)11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo” (...) 12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 13. Todavia, verifica-se que consoante entendimento dos Tribunais Superiores, e, em análise ao caso concreto, há a possibilidade de arbitramento de fiança no crime de tráfico de drogas. (...) 14. Dessa maneira, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA do indiciado APARECIDO SANTANA DA SILVA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 03 (três) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais). (...)”.
(Id. 122935974 - Pág. 59/61).

Segundo narra o impetrante, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança, motivo pelo qual encontrava-se detido até a data da impetração.

Desse modo, como o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento da fiança, visando evitar que a prisão perdurasse por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, fora deferido o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem
concedeu a liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
,
sem, contudo, estabelecer qualquer

critério qualitativo de proporcionalidade

para com o paciente
, quem, de acordo com a impetração, é estudante e encontra-se desempregado, inferências essas que não são elididas por qualquer aspecto de concretude que tenha eventualmente sido visualizado na decisão de primeiro grau de jurisdição.

A propósito do tema, o art. 4º, § 1º, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5º da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um estudante que,
a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, estava há quatro dias preso porque não possuía condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5ª Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo nº. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1º/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
defiro o pedido
apresentado pela Defensoria Pública da União
para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Dessa forma, sem que haja o pagamento da fiança fixada na audiência de custodia, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura.

Com efeito, estabelecida a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança a pessoa pobre sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, insustentável é a decisão de primeira instância, que impõe ser reformada, devendo a
liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem,
para substituir a prisão corporal

do paciente
Aparecido Santana da Silva
pelas medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022